Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-04.2018.8.11.0048
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000216-04.2018.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA GOMES DOS SANTOS - CPF: 192.410.928-07 (EMBARGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), LEONARDO AKTYPIS SILVA - CPF: 453.848.148-37 (EMBARGANTE), ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA CASTELLO - CPF: 027.445.966-39 (ADVOGADO), MARTHA MARIA DE CARVALHO LOSSURDO SUK - CPF: 204.185.316-68 (ADVOGADO), ALOISIO MASSON - CPF: 264.331.428-00 (ADVOGADO), DANIEL BEDOTTI SERRA - CPF: 283.777.988-16 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VITOR MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 483.750.348-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO AKTYPIS SILVA - CPF: 453.848.148-37 (EMBARGADO), DANIEL BEDOTTI SERRA - CPF: 283.777.988-16 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA CASTELLO - CPF: 027.445.966-39 (ADVOGADO), MARTHA MARIA DE CARVALHO LOSSURDO SUK - CPF: 204.185.316-68 (ADVOGADO), ALOISIO MASSON - CPF: 264.331.428-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra acórdão que rejeitou preliminares processuais e prejudiciais de mérito, negando provimento aos recursos de apelação interpostos pela seguradora e por Leonardo Aktypis Silva, mantendo incólume a sentença que determinou a condenação solidária. A Embargante alega omissão quanto às teses de exclusão de responsabilidade por embriaguez e ausência de habilitação do condutor, requerendo o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar, de forma suficiente, as teses defensivas relativas à perda do direito à indenização por embriaguez e ausência de habilitação do condutor;
(ii) examinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes, incluindo as alegações de embriaguez e ausência de habilitação, ao concluir que tais fatores não foram causas determinantes para o acidente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios, a oposição do recurso configura mero inconformismo com o julgado, finalidade alheia à natureza dos embargos.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente expor os fundamentos determinantes para a formação de sua convicção, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6.

A pretensão de revolver matéria já analisada caracteriza desvirtuamento dos embargos de declaração, especialmente quando o pedido reflete o objetivo de modificação do julgado, o que não se admite, salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou modificação decorrente de saneamento de vício.

7.

Quanto ao prequestionamento, este não justifica o provimento de embargos quando ausentes vícios no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à revisão ou reapreciação do mérito da decisão, salvo para corrigir vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que exponha os fundamentos determinantes da decisão.

3.

O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o provimento de embargos quando ausentes omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, I a III; CC, arts. 757 e 768; CTB, arts. 165 e 277.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.330.813/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024.

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1862352/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021.

·

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1395172/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa
ad causam
, de ausência de possibilidade de condenação solidária da Seguradora e do Segurado na ação indenizatória; e de nulidade da sentença por falta de intimação do Ministério Público; afastou a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa; e negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pela Embargante e por Leonardo Aktypis Silva, mantendo incólume a sentença recorrida.

A Embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não foram devidamente analisadas as teses defensivas relativas à perda do direito à indenização, em virtude da embriaguez do condutor segurado e da ausência de habilitação para condução do veículo, mencionando, ainda, dispositivos legais como os arts. 757 e 768 do Código Civil, bem como os arts. 277 e 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante do todo exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o vício apontado seja sanado e haja prequestionamento dos arts. 277 e 165 do CTB, arts. 186, 406 e 768 do CC, arts. 927 c/c 489, § 1º, IV e VI do CPC.

Contrarrazões apenas de Leonardo Aktypis Silva pelo não acolhimento dos embargos no id. 247420155, pois apesar de devidamente intimada, Rita Gomes dos Santos não se manifestou (certidão de id. 248624672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais alega a existência de omissão no Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora e requer prequestionamento dos arts. 277 e 165 do CTB, arts. 186, 406 e 768 do CC, arts. 927 c/c 489, § 1º, IV e VI do CPC.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes. No entanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, das argumentações apresentadas pela Embargante, nas suas razões recursais, constata-se a inexistência do vício apontado, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes ao caso, inclusive as alegações de embriaguez do condutor e ausência de habilitação, como razões para rejeitar a alegação de exclusão de responsabilidade da seguradora.

A esse respeito, o voto condutor do acórdão destacou que não houve demonstração de que tais fatores foram causas determinantes para o acidente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Além disso, no tocante à atualização monetária e juros de mora, também suscitados nos embargos, o acórdão fundamentou adequadamente sua decisão, ressaltando que a aplicação desses consectários decorre de interpretação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de matéria de ordem pública.

Desta feita, constata-se que a insurgência da embargante reflete, em verdade, inconformismo com o mérito da decisão, o que não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração.

Importante consignar, ainda, que
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Portanto, nessa linha de entendimento,
o que se extrai das razões recursais
é que a real intenção da Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com os seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Diante dessas considerações, verifica-se que inexiste vício de omissão apontado pela Embargante, pois todos os pontos foram analisados e fundamentados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024